Tribunal: TJDFT
Processo: 0726928-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ECC DF Serviços de Engenharia e Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda. – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id 100267489 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de Elias Martins Bueno (processo 019595-19.2014.8.07.0003), indeferiu requerimento de renovação de pesquisa e de penhora eletrônica via SisbaJud, fazendo-o nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Indefiro o pedido da petição retro, tendo em vista que a pesquisa Sisbajud já fora feita (Id. 99085983), tendo restado infrutífera. Nos termos da determinação precedente, retornem-se os autos ao arquivo provisório. (...) Inconformado, o exequente, em razões recursais (Id 28391326, pp. 4-7), requer, em síntese, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, para que seja deferida nova pesquisa ao sistema SisbaJud, desta vez, de forma reiterada (teimosinha). O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 28391333). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Formalizado, nesses termos, o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único[1], do CPC, ADMITO o processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 8 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1015. (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;